Tribunal: STF
Processo: RE 93064
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO INEPTA.
- PETIÇÃO RECURSAL QUE SE LIMITOU A INDICAR DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, SEM DEMONSTRAR PORQUE TERIAM SIDO
VULNERADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, E QUE NÃO DEMONSTROU A
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NA FORMA EXIGIDA NO ART-305 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.